Tribunal: TJSP
Processo: 1007191-33.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, § ÚNICO, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO REGIME SUCUMBENCIAL FIXADO EM SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM R$ 500,00 – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007191-33.2016.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado
ENOQUE ORNELAS MELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1007191-33.2016.8.26.0127
Apelação Cível no 1007191-33.2016.8.26.0127 -Voto no 36140
2
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado: Enoque Ornelas Melo (Justiça Gratuita)
Comarca: Carapicuíba - 1a Vara Cível
Juiz prolator: Juliana Marques Wendling
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO
(DPVAT)
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ

APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, § ÚNICO, DO CPC

IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO REGIME
SUCUMBENCIAL
FIXADO
EM
SENTENÇA

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM
R$ 500,00 IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 36140
A Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
Dpvat S/A recorre da sentença que julgou parcialmente procedente ação
de indenização fundada em seguro DPVAT para condená-la ao
pagamento de R$ 337,50 a título de indenização pela invalidez parcial
permanente, mais R$ 500,00 a título de honorários de sucumbência.
Argumenta a recorrente, em síntese, que sua
sucumbência foi mínima, tendo o autor recebido apenas 2,5% do
montante pleiteado, de modo que a condenação ao pagamento de
honorários de sucumbência deve ser afastada. Subsidiariamente, pede a
redução da verba ao argumento de que a demanda não exigiu trabalho
complexo que tenha despendido grande tempo ou deslocamento do
patrono do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1007191-33.2016.8.26.0127
Apelação Cível no 1007191-33.2016.8.26.0127 -Voto no 36140
3
O recurso foi processado com as contrarrazões.
É o relatório.
A irresignação não procede.
Dispõe o artigo 86 do CPC que: Se cada litigante
for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas
entre eles as despesas.
Na hipótese, a pretensão inicial do autor era de que
fosse indenizado no valor de R$ 13.500,00, sendo que a sentença lhe
assegurou a indenização de apenas R$ 337,50.
Contudo, ressalvado o entendimento anteriormente
por mim adotado em sentido contrário, rendo-me à jurisprudência desta
Colenda Turma Julgadora, para quem o regime sucumbencial deve ser
fixado com base na equidade, nas hipóteses em que o pedido
indenizatório de seguro DPVAT é julgado parcialmente procedente.
Consoante o fundamento dado pelo eminente
desembargador Lino Machado, a indenização do seguro obrigatório é
devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é
constatável após a realização de perícia médica, razão pela qual o fato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1007191-33.2016.8.26.0127
Apelação Cível no 1007191-33.2016.8.26.0127 -Voto no 36140
4
a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter correspondido ao
percentual de incapacidade apontado na inicial não induz à sucumbência
mínima ou recíproca.
Sendo assim, há de prevalecer o regime fixado na
sentença, que atribui exclusivamente à seguradora o pagamento das
verbas sucumbenciais. Igualmente, correto o julgado ao fixar os
honorários advocatícios por apreciação equitativa, em razão do irrisório
proveito econômico obtido, a teor do que dispõe o art. 85, § 8o, do CPC.
Ressalte-se que, embora efetivamente se trate de
causa de baixa complexidade e não tenha a tramitação do processo se
prolongado demasiadamente, a remuneração do advogado do autor foi
arbitrada em montante inferior à metade de um salário mínimo, o que
inviabiliza a sua redução.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios devidos pela ré para R$ 1.500,00.
ANDRADE NETO
Relator